Tribunal: TJDFT
Processo: 0745632-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. “O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.” (Acórdão 1247345, 07025133020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020.)
2. No presente caso, inexistem provas que afastem a presunção de miserabilidade jurídica, mostrando-se, portanto, suficiente a documentação acostada para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.